Tribunal: TJSP
Processo: 0009354-10.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo em execução – Progressão de regime e livramento condicional – Indeferimento – Recurso objetivando, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso a fim de que seja deferido imediatamente o livramento condicional ao reeducando – Inadmissibilidade – Ausência de previsão legal - Processamento deste recurso que segue o mesmo rito do Recurso em Sentido Estrito, nos termos do artigo 586 e

Ementa:
Agravo em execução – Progressão de regime e livramento condicional – Indeferimento – Recurso objetivando, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso a fim de que seja deferido imediatamente o livramento condicional ao reeducando – Inadmissibilidade – Ausência de previsão legal - Processamento deste recurso que segue o mesmo rito do Recurso em Sentido Estrito, nos termos do artigo 586 e seguintes do Código Processo Penal – Preliminarmente, postula a nulidade da r. decisão objurgada por ofensa ao princípio do contraditório, uma vez que proferida sem prévia abertura de vista para manifestação da Defesa e a inconstitucionalidade do estabelecimento de prazos para a reabilitação dentro do sistema prisional pelo artigo 89 da Resolução SAP no 114/2010, por violação ao princípio da reserva legal – Rejeição – Não há se falar em violação ao princípio do contraditório – Pleito formulado pelo sentenciado, com posterior manifestação do órgão ministerial, perfazendo-se o contraditório em sua plenitude - Desnecessária abertura de nova vista à Defesa – Prazo de reabilitação das faltas disciplinares previsto na Resolução no 144/2010 da SAP que encontra consonância com as regras e princípios constitucionais e infraconstitucionais sobre o tema - No mérito, postula a reforma da r. decisão objurgada para que sejam concedidos os pedidos de progressão ao regime semiaberto ou de livramento condicional, pois preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo pelo sentenciado – Inadmissibilidade – Reeducando em fase de reabilitação de conduta – Existência de duas faltas disciplinares graves – Atestada a má conduta carcerária - Benefícios insuscetíveis de serem outorgados por ora - Decisão de primeira instância compatível com o princípio da individualização da pena. Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, rejeitadas as preliminares e recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009354-10.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JEFERSON NEVES COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido de concessão de efeito
suspensivo, rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao agravo.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009354-10.2019.8.26.0996 Presidente Prudente Voto no 33.063
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N° 0009354-10.2019.8.26.0996
AGRAVANTE: JEFERSON NEVES COSTA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 33.063
EMENTA: Agravo em execução – Progressão de
regime e livramento condicional – Indeferimento –
Recurso objetivando, liminarmente, a concessão de
efeito ativo ao recurso a fim de que seja deferido
imediatamente
o
livramento
condicional
ao
reeducando – Inadmissibilidade – Ausência de
previsão legal - Processamento deste recurso que
segue o mesmo rito do Recurso em Sentido Estrito,
nos termos do artigo 586 e seguintes do Código
Processo
Penal
–
Preliminarmente,
postula
a
nulidade da r. decisão objurgada por ofensa ao
princípio do contraditório, uma vez que proferida
sem prévia abertura de vista para manifestação da
Defesa
e
a
inconstitucionalidade
do
estabelecimento de prazos para a reabilitação
dentro do sistema prisional pelo artigo 89 da
Resolução SAP no 114/2010, por violação ao
princípio da reserva legal – Rejeição – Não há se
falar em violação ao princípio do contraditório –
Pleito formulado pelo sentenciado, com posterior
manifestação do órgão ministerial, perfazendo-se o
contraditório em sua plenitude - Desnecessária
abertura de nova vista à Defesa – Prazo de
reabilitação das faltas disciplinares previsto na
Resolução no 144/2010 da SAP que encontra
consonância
com
as
regras
e
princípios
constitucionais e infraconstitucionais sobre o tema -
No mérito, postula a reforma da r. decisão
objurgada para que sejam concedidos os pedidos de
progressão ao regime semiaberto ou de livramento
condicional, pois preenchidos os requisitos objetivo
e subjetivo pelo sentenciado – Inadmissibilidade –
Reeducando em fase de reabilitação de conduta –
Existência de duas faltas disciplinares graves –
Atestada a má conduta carcerária - Benefícios
insuscetíveis de serem outorgados por ora - Decisão
de primeira instância compatível com o princípio da
individualização da pena. Indeferido o pedido de
concessão de efeito suspensivo, rejeitadas as
preliminares e recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009354-10.2019.8.26.0996 Presidente Prudente Voto no 33.063
3
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Jeferson Neves Costa, nos autos da Execução no 0016614-
98.2016.8.26.0041, contra a r. decisão que lhe indeferiu os pedidos de
progressão ao regime semiaberto e livramento condicional, por não ter
sido preenchido o requisito subjetivo ante a existência de duas faltas
disciplinares de natureza grave, ainda em fase de reabilitação, e
atestado de má conduta carcerária (fls.44/45).
Irresignado, recorre. Pleiteia, liminarmente, a
concessão de efeito ativo ao recurso a fim de que seja deferido
imediatamente o livramento condicional ao reeducando. Alega ainda, em
sede de preliminar, a nulidade da r. decisão objurgada por ofensa ao
princípio do contraditório, uma vez que proferida sem abertura de vista
para manifestação da Defesa. Por fim, suscita a inconstitucionalidade do
estabelecimento de prazos para a reabilitação dentro do sistema
prisional pelo artigo 89 da Resolução SAP no 114/2010, por violação ao
princípio da reserva legal. No mérito, postula a reforma da r. decisão
objurgada para que sejam concedidos os pedidos de progressão ao
regime semiaberto e livramento condicional, pois preenchidos os
requisitos objetivo e subjetivo pelo sentenciado.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o
MM. Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a douta Procuradoria
Geral da Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009354-10.2019.8.26.0996 Presidente Prudente Voto no 33.063
4
2. De proêmio, descabida a concessão liminar
de efeito ativo ao presente recurso para que seja deferido
imediatamente o livramento condicional ao sentenciado por expressa
vedação legal, já que segundo o artigo 197 da Lei de Execução Penal
“Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem
efeito suspensivo”
.
A propósito, precisa e abalizada ensinança do
Prof. Norberto Avena:
“Referente ao efeito suspensivo, dispõe o art. 197
da L. 7.210/1984 que o agravo não o possui. Por muito
tempo, entendeu-se pertinente, nas hipóteses de
prejuízo evidente ao apenado ou à sociedade, o manejo
do
mandado
de
segurança
para
atribuir
efeito
suspensivo ao agravo interposto contra decisões do
Juiz da Execução. Não obstante, a jurisprudência,
paulatinamente,
foi
evoluindo
no
sentido
do
descabimento do mandamus para tal fim, sendo essa
orientação, na atualidade, retratada por meio da
Súmula 604 do STJ (publicada em 05.03.2018), ao
dispor que “mandado de segurança não se presta para
atribuir
efeito
suspensivo
a
recurso
criminal
interposto pelo Ministério Público”. E se for o caso
de recurso da defesa? O entendimento prevalente é o
mesmo, cabendo ao apenado, portanto, na hipótese de
sucumbência muito grave, valer-se do habeas corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009354-10.2019.8.26.0996 Presidente Prudente Voto no 33.063
5
com vista à cessão do constrangimento.”1(sic g.n.).
De outra banda, as matérias arguidas à guisa
de preliminar não comportam acolhimento.
A alegação de nulidade da r. decisão objurgada
por violação ao princípio do contraditório em decorrência da falta de
manifestação da Defesa antes do pronunciamento judicial não merece
prosperar, já que o contraditório se concretizou em sua plenitude após a
manifestação do órgão ministerial sobre os pleitos do agravante, sendo
desnecessária nova abertura de vista à Defesa.
De igual modo, o entendimento do Colendo
Superior de Justiça a respeito do tema:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA GUIA DE
EXECUÇÃO QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO PARA FINS DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO
DE 1/3. VISTA AO MP. PEDIDO INDEFERIDO APÓS PARECER
MINISTERIAL CONTRÁRIO. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA
ANTE A NÃO CONCESSÃO DE VISTA À DEFESA APÓS O
PARECER.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PLURALIDADE
DE CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CÁLCULO DO
BENEFÍCIO SOBRE O MONTANTE OBTIDO. CONDIÇÃO DE
REINCIDENTE APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES A PARTIR
1 - Avena, Norberto. Execução Penal 5aed., rev.,atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009354-10.2019.8.26.0996 Presidente Prudente Voto no 33.063
6
DP
SEU
RECONHECIMENTO.
HVC
NÃO
CONHECIDO.
1.
Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o
Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em
substituição a recursos especial e ordinário, ou de
revisão
criminal,
admitindo-se,
de
ofício,
a
concessão de ordem ante a constatação de ilegalidade
flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. O § 1°
do art. 112 da Lei de Execuções Penais prevê que a
decisão acerca da progressão de regime será sempre
motivada e precedida de manifestação do Ministério
Público e do defensor, consoante previsão expressa do
§ 2° do mesmo dispositivo, devendo ser adotado na
concessão
de
livramento
condicional,
indulto
e
comutação de penas. 3. Em se tratando de requerimento
formulado pelo apenado, o contraditório se instala
com
a
notificação
do
órgão
ministerial
para
apresentar manifestação, sendo desnecessária nova
vista a defesa. 4. É firme a orientação do STJ no
sentido de que, havendo pluralidade de condenações,
as penas devem ser unificadas, realizando-se o
cálculo do livramento condicional sobre o montante
obtido, nos termos do art. 84 do CP. 5. Reconhecida a
reincidência, passa o apenado a ostentar a condição
de reincidente, gerando efeitos, de imediato, no
cálculo dos frutos benefícios da execução criminal,
inclusive quanto à incidência da fração de 1/2 para a
concessão do livramento condicional, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009354-10.2019.8.26.0996 Presidente Prudente Voto no 33.063
7
falar em aplicação concomitante do patamar de 1/3
para a execução de pena aplicada ao tempo em que era
primário
e
de
1/2
para
as
demais
execuções.
Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido.2 (g.f.)
Por outro lado, não merece acolhida a
alegação de inconstitucionalidade do art. 89 da Resolução SAP no 144,
por ofensa ao princípio da reserva legal, uma vez que em perfeita
sintonia com a Lei de Execução Penal que incumbe o poder disciplinar à
autoridade administrativa (artigo 47).
Nesse passo, o Regimento Interno Padrão das
Unidades Prisionais do Estado de São Paulo Resolução SAP 144/2010,
constitui instrumento normativo de natureza meramente administrativa
visando a uniformizar os trabalhos nas unidades prisionais do Estado,
estabelecendo, dentre outras coisas, normas sobre o comportamento
carcerário dos sentenciados, a apuração de faltas disciplinares e suas
respectivas sanções, assegurando-se aos reeducandos o contraditório e
a ampla defesa.
E nem se cogite de que o estabelecimento de
prazo para reabilitação restringe o direito fundamental à liberdade, uma
vez que apenas se aplica ao preso cujo comportamento se mostra
repreensível - tratamento diverso daquele que se submete à disciplina
carcerária.
2 - HC 306.921/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009354-10.2019.8.26.0996 Presidente Prudente Voto no 33.063
8
Assim já se pronunciou este Augusto Tribunal:
“Não
há
se
falar
em
inconstitucionalidade
ou
ilegalidade do Regimento Interno Padrão das Unidades
Prisionais do Estado de são Paulo na parte em que
disciplina os prazos para reabilitação na esfera
administrativa da conduta do reeducando que pratica
falta disciplinar, já que a Resolução da Secretaria
da Administração Penitenciária no 144, de 29 de julho
de 2010, segue rigorosamente os princípios gerais da
Lei de Execução Penal, uniformizando regras de
classificação da conduta e impondo prazos para
reabilitação, de acordo com o que determina o artigo
47 da Lei de Execução Penal: 'O poder disciplinar, na
execução
da
pena
privativa
de
liberdade,
será
exercido pela autoridade administrativa conforme as
disposições regulamentares'.”3
Outrossim,
importa
frisar
que
o
poder
disciplinar atribuído à Secretaria de Administração Penitenciária do
Estado de São Paulo decorre da interpretação conjunta dos artigos 24
da Constituição Federal e 47, 73 e 74 da Lei de Execuções Penais.
Portanto, contrariamente à irresignação da
combativa Defensoria Pública, nada há de inconstitucional no artigo 89
da Resolução SAP no 144/2010, estando em plena sintonia com os
3 -- Agravo em Execução Penal no 7000112-68.2014.8.26.0482, 5a Câmara de Direito Criminal, Rel. Damião Cogan, j.
04.12.2014, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009354-10.2019.8.26.0996 Presidente Prudente Voto no 33.063
9
comandos normativos constitucionais e legais.
Com
tais
considerações,
rejeitam-se
as
preliminares arguidas.
No
mérito,
o
recurso
não
comporta
provimento.
Depreende-se dos autos que o agravante está
a cumprir pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, pela prática de
roubo majorado, com o término previsto para 17.06.2021 (fls. 21/22).
Pleiteou e viu indeferidos os pedidos de
progressão ao regime semiaberto e livramento condicional pelo MM. Juiz
das Execuções Criminais, sob o argumento de que não havia preenchido
o requisito subjetivo, porquanto pesam em desfavor do sentenciado
duas faltas disciplinares de natureza grave, estando ele ainda em fase de
reabilitação de conduta, bem como atestado de mau comportamento
carcerário.
Contra essa decisão se insurge a Defensoria
Pública sob os argumentos acima já explicitados.
Sem razão, contudo.
Pois bem. Importa ressaltar que ao cometer
falta disciplinar grave, o reeducando precisa aguardar a fluência do
período de reabilitação a fim de obter benefícios na execução, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009354-10.2019.8.26.0996 Presidente Prudente Voto no 33.063
10
consonância com a Lei de Execução Penal (art. 47) e o Regimento
Interno Padrão da Secretaria da Administração Penitenciária (art. 90).
In verbis:
“Artigo 47. O poder disciplinar, na execução da pena
privativa de liberdade, será exercido pela autoridade
administrativa
conforme
as
disposições
regulamentares.”
“Artigo 90. O cometimento de falta disciplinar de
qualquer natureza, durante o período de reabilitação,
acarreta a imediata interrupção do tempo até então
cumprido.
Parágrafo único. Com a prática de nova falta
disciplinar, exige-se novo tempo para reabilitação
que deve ser somado ao tempo estabelecido para a
falta anterior, sendo detraído do total o período já
cumprido.”.
Nessa conformidade, as faltas disciplinares de
natureza
grave
perpetradas
pelo
agravante
em
03.01.2018
e
10.03.2018, cuja reabilitação dar-se-á somente em 10.03.20204,
obstam a concessão dos benefícios.
4 - Informação fornecida pelo Supervisor Paulo Sérgio Gonçalves Cavalcanti, matrícula 813.391, do Departamento
Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente
5a Região Administrativa Judiciária, em
12.12.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009354-10.2019.8.26.0996 Presidente Prudente Voto no 33.063
11
Ademais, no caso dos autos, o agravante já se
encontrava em fase de reabilitação de conduta, praticou nova falta
disciplinar grave e teve atestada má conduta carcerária (fls.40), de
sorte que há que se considerar não ter preenchido os requisitos legais
para a obtenção do benefício.
Destarte, correta a r. decisão objurgada, por
apresentar-se em perfeita conformidade com o princípio da
individualização da pena e os ditames das leis de regência, exsurge
imperioso o desprovimento do recurso.
3. Pelo exposto, indefere-se o pedido de
concessão de efeito suspensivo, rejeitam-se as preliminares e
nega-se
provimento
ao
agravo,
considerando-se,
desde
já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)